Tribunal: TJDFT
Processo: 0039046-75.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0039046-75.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: STENIO ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661.702/DF - Tema 546). A ementa do paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/05/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 94535823): ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. DETRAN/DF. DFTRANS. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS NÃO AUTORIZADO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CARRO DE PASSEIO. INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. O Código de Trânsito Brasileiro, Lei no 9.503/1997, em seu artigo 231, inciso VIII, define como infração média o transporte coletivo de pessoas não autorizado, ao qual se aplica a penalidade de multa e a medida administrativa de retenção do veículo. 2. As penalidades atribuídas à mesma infração pela Lei Distrital no 239/92, art.28, §2o, inciso I, e no §7o, de multa com valor mínimo de dois mil reais e máximo de cinco mil reais e apreensão do veículo, não são aplicáveis, pois não previstas expressamente pelo Código de Trânsito Brasileiro para a situação apresentada, conforme art.270 e 271 desse diploma. Ademais, a questão em debate não guarda relação com a organização do transporte coletivo pelo Município, prevista pelo art.30, inciso V, da Carta Política de 1988. 3. O transporte remunerado de pessoas em veículo de passeio não possui as características exigíveis para fraudar a operação de transporte coletivo, não afigurando, pois, ilícita ou violadora de princípios tributários, administrativos, trabalhistas ou consumeristas. 4. Negou-se provimento ao apelo do DFTRANS e do DETRAN e deu-se provimento ao apelo da parte autora, a fim de que seja anulado o auto de infração, em todos os seus efeitos. Inverteram-se os ônus sucumbenciais. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC/2015). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014